Tribunal: STF
Processo: MS 40335
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kestanley Ericklys Vieira da Silva impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído a Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), Relator do agravo interno criminal n. 0804799-51.2025.8.02.0000.



    Segundo narra, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida pelo juízo e a defesa obteve êxito na instauração de incidente de insanidade mental (processo n. 0700534-24.2021.8.02.0069). Diz que o laudo médico foi homologado e determinado o prosseguimento da ação penal, com a designação de audiência de instrução.



    Na sequência, afirma que requereu efeito suspensivo à apelação criminal, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem. Contra essa decisão, interpôs agravo de instrumento, igualmente rejeitado. Informa que, diante disso, manejou agravo interno, que, por sua vez, não foi conhecido monocraticamente pelo Relator, sob o argumento de que não caberia recurso ao colegiado nessas hipóteses (Código de Processo Penal, art. 492, § 5º).



    Alega que a decisão do Relator ofende os princípios da colegialidade e do devido processo legal. Sustenta a aplicabilidade subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, nos termos do art. 3º do CPP, especialmente do art. 1.021 do CPC, que disciplina o cabimento do agravo interno contra decisões monocráticas, independentemente da natureza da matéria (cível ou penal). 



    Acrescenta que tentou rediscutir a matéria perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do mandado de segurança n. 31.355, o qual foi liminarmente indeferido pelo Ministro Relator, sem, contudo, afastar, segundo alega, a violação aos princípios constitucionais invocados.



    Postula, ao fim:



[...] que esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça reforme a decisão monocrática enfocada, determinando-se que seja a mesma submetida ao colegiado competente, respeitando-se, portanto, os direitos líquidos e certos do devido processo legal e da colegialidade, com o julgamento do Agravo Regimental/Interno. 



[...] o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; no MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e no MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Portanto, a autoridade mencionada como coatora, Desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a incompetência do Supremo para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados ou de Tribunais Superiores (Enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do STF). 



    Rememoro ainda que o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991, afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal entendimento está em conformidade com o que se extrai do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



    (MS 26.119 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 29 de junho de 2011)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes.



     2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (MS 31.066 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de maro de 2012)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: MS 40.275, ministro André Mendonça, DJe de 16 de maio de 2025; MS 39.936, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de dezembro de 2024; e MS 39.358, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de agosto de 2023.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente